Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001566-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- S. R. D. O. representada por sua mãe LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1001566-86.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando a imediata cirurgia da agravada conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00.
A agravante alega que o contrato firmado com a agravada está no período de carência e que não há urgência ou emergência para autorizar a cirurgia.
Aduz que há necessidade da prestação de caução, pois a medida será irreversível em caso de improcedência da demanda.
Defende a legalidade da recusa, e pede no final o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada, menor com 17 anos de idade, ajuizou o feito porque foi diagnosticada com apendicite aguda, necessitando de cirurgia com urgência.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato firmado com a paciente está no período de carência para esse tipo de procedimento, o que justificaria a recusa no custeio.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme constou do Laudo Técnico e Justificativa de Internação (Id 32650518 - Pág. 3)
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que há risco de morte para a agravada.
De qualquer forma, não ficou evidenciado o dano iminente à agravante que exija o deferimento da medida neste momento, já que a liminar concedida em 6-1-2020, foi cumprida no mesmo dia (Id. 27820078 dos autos em primeiro grau) e provavelmente a cirurgia já ocorreu.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator